Tribunal: STF
Processo: HC 205258
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas majorado. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tainá Suila da Silva Arantes Torres em favor de Leandro dos Reis Santos, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, que, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 682.355/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela participação de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator (evento 4): 
    “(...).
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Da leitura do acórdão impugnado, nota-se, em uma análise ainda preliminar do feito, que foi devidamente fundamentada a manutenção da dosimetria do paciente pelo Tribunal de origem, bem como a imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos seguintes termos (e-STJ fls. 775-779):
    No tocante à dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser feito. 
    Observadas as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, notadamente a quantidade de droga (cerca de sete quilogramas de maconha), a pena-base foi adequadamente fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
    Saliente-se que a quantidade de droga constitui motivo idôneo para o aumento da pena-base, não sendo considerado elemento intrínseco ao tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado tais diretrizes no referido artigo 42, em razão da possibilidade de atingir montante significativo de usuários e colocar ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública.
    (...)
    Verifica-se, portanto, que as circunstâncias judiciais e as diretrizes foram fundamentadamente analisadas pela douta Magistrada a quo, em observância ao princípio da individualização da pena. Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 13 edição, Revista dos Tribunais, página 423, ao discorrer sobre o artigo 59, do Código Penal, afirma "...é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve-se situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador".
    À míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, as reprimendas fixadas na primeira fase permaneceram inalteradas.
    Na terceira fase, a incidência da majorante no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, era mesmo medida que se impunha, razão pela qual as sanções foram elevadas em 1/6, tornadas definitivas em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo unitário.
    A denúncia descreveu de maneira satisfatória o envolvimento do adolescente com os acusados Leandro e Willian e o transporte de elevada quantidade de droga, o que restou plenamente demonstrado nos autos pelo depoimento de Willian e dos policiais, de modo que não prospera a alegação de que Leandro não tinha ciência da idade do adolescente.
    Por fim, não era mesmo o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigon133, § 4°, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora primário, as circunstâncias do flagrante demonstram a prática do tráfico de drogas com rotina de proceder, fato este impeditivo da aplicação do referido benefício, por não se tratar de traficante eventual.
    Ademais, não é porque o réu é primário que o julgador automaticamente tenha de aplicar a aludida causa de diminuição de pena. Obviamente, se o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 permite que a pena seja fixada acima do mínimo legal, induvidosamente nos autoriza a não aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, que é reservado, embora não conste de maneira expressa, aos microtraficantes ou traficantes eventuais, ou seja, aqueles que levam consigo quantidade inexpressiva de entorpecente e que não pratiquem o tráfico de maneira habitual, o que não é o caso dos autos.
    (...)
    Diante da gravidade concreta do crime, notadamente a elevada quantidade de entorpecente (cerca de sete quilogramas de maconha), o regime inicial fechado é o único que se mostra adequado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.
    (...)
    Pelos mesmos motivos, além da pena superior a quatro anos, também inviável a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos, observados os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
    Considerando que os pedidos se confundem com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ressalte-se que, “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório” (AgRg no HC 605.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/11/2020).
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente writ, a Defesa argumenta a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria da pena. Sustenta o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Da leitura do acórdão impugnado, nota-se, em uma análise ainda preliminar do feito, que foi devidamente fundamentada a manutenção da dosimetria do paciente pelo Tribunal de origem, bem como a imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ...’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora